Tribunal: TJES
Processo: 5001473-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001473-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PONTO DE APOIO CONVENIENCIA LTDA - ME
AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001473-39.2020.8.08.0000

AGVTE:
PONTO DE APOIO CONVENIENCIA LTDA.ME

AGVDO:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/GV

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

PONTO DE APOIO CONVENIENCIA LTDA.ME
, eis que irresignado com a decisão proferida no juízo a quo que, nos autos da ação de
reintegração
de posse ajuizada pela
CETURB/GV
, deferiu o pleito liminar, determinando que o ora recorrente desocupe a Loja nº 02, Terminal Urbano de Integração de Carapina, Município de Serra/ES.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de reforma do decisum objurgado, uma vez que não há urgência no pleito da CETURB/GV, eis que já se encontra no local há mais de ano e dia, retirando de lá o seu sustento.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 17 de setembro de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001473-39.2020.8.08.0000

AGVTE: PONTO DE APOIO CONVENIÊNCIA LTDA-ME

AGVDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO - VISTA

Em seu voto, o Desembargador Robson Luiz Albanez reconhecendo que o TAC firmado em 2018 manteve o critério temporal de 10 anos acordado no TAC de 2014, DEU PROVIMENTO ao recurso para revogar a tutela provisória, permitindo ao agravante a permanência na loja 02 do Terminal de Carapina até o julgamento definitivo da demanda.

Em que pesem os judiciosos argumentos apresentados pelo Desembargador Relator, entendo que a decisão do magistrado primevo deve ser mantida.

No Termo de Permissão de Uso em questão (ID. 583583), consta a cláusula décima segunda, segundo a qual
“a CETURB-GV poderá modificar e/ou revogar unilateralmente o presente Termo, dada sua natureza precária,
quando o interesse público o exigir
, considerando o poder discricionário da Autorizante para consentir e retirar o uso de bens públicos”
.

De fato, a jurisprudência orienta que a permissão de uso detém características de precariedade e discricionariedade, sendo possível a retomada do bem a qualquer momento pela Administração, caso entenda pela sua conveniência e oportunidade, sem que haja possibilidade de insurgência por parte do particular.

In casu
, restou consignado na petição inicial da ação de reintegração de posse e fundamentado pelo julgador
a quo
que não se faz mais conveniente e oportuna a permissão de uso, por desrespeitar, dentre outros, o prévio procedimento licitatório.

Nestes termos, não verifico a probabilidade do direito invocada pelo agravante, uma vez que o pacto firmado com a CETURB desde o início já traz previsão expressa da possibilidade da retomada do bem.

No ponto, cabe ainda salientar que o próprio TAC firmado em 21/10/2014 é claro ao dispor no parágrafo 5°, da cláusula 2ª, que
“as delegações para exploração das lojas tratadas neste Termo de Ajustamento de Conduta poderão ser desfeitas, isoladamente ou em conjunto, a qualquer tempo, desde que motivadas pela CETURB-GV, para a consecução de obras, ajustes, intervenções, alterações, construções e demolições, desativação de Terminal Urbano de Integração ou
qualquer razão calcada em interesse público
, sem que isso gere direitos aos Lojistas ou passivos à CETURB-GV”
(fls. 374/380).

Outrossim, o TAC firmado em 20/12/2018 (fls. 601/605) não tem o condão de desqualificar a previsão do parágrafo 5°, da cláusula 2ª, do TAC firmado em 21/10/2014, ou seja, continua sendo franqueado à requerida, calcada em interesse público, retomar o imóvel.

Não desconheço que a jurisprudência deste eg. TJES vem se apresentando oscilante quanto ao tema, havendo corrente, inicialmente capitaneada

pela Segunda Câmara e posteriormente aderida por alguns outros julgadores, inclusive desta Quarta Câmara, no sentido de que o
TAC celebrado em 2018
, na qual a requerida teria assumido o compromisso de respeitar o prazo de 05 (cinco) anos,
prorrogáveis por igual período, acordado no TAC de 2014, antes de exigir a completa desocupação das lojas, teria gerado uma justa expectativa na continuidade da permissão, de sorte que admitir o contrário violaria o
princípio da proteção da confiança e da boa-fé objetiva.

Por todos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MÓDULO DO TERMINAL DE LARANJEIRAS. AJUIZAMENTO APÓS ANO E DIA. ART. 562 DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRECARIEDADE DA PERMISSÃO REVOGAÇÃO UNILATERAL. REQUISITOS DO ART.300 NÃO PREENCHIDOS. 1. Ocorrido o esbulho possessório há mais de ano e dia da data do ajuizamento da respectiva ação possessória, é incabível a concessão de liminar reintegratória nos termos do art. 562 do NCPC. Neste caso, incumbe ao Autor pleitear a medida liminar com fundamento no art. 300 do NCPC, demonstrando inequivocamente o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à tutela de urgência (art. 558, § único, do CPC).
2. Não obstante a permissão se constituir de ato administrativo passível de revogação unilateral pelo poder concedente a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 40, caput, da Lei nº 8.987/95, no caso dos autos CETURB firmou três (03) Termos de Ajustamento de Conduta TAC, nos quais interpola condutas sinalizando com a rescisão ou a continuidade da permissão, o que afasta o princípio da proteção da confiança, porquanto causa instabilidade, imprevisibilidade e incalculabilidade nos atos do agravante e dos demais lojistas, o que conspira, a toda a evidência, com a plausibilidade do direito invocado
.
3. Considerando o TAC celebrado no ano de 2018, na qual a CETURB assumiu o compromisso de permitir a retomada dos quiosques desocupados pelos antigos permissionários, bem como a ausência de provas em relação ao descumprimento do parcelamento do débitos admitido por ela admitidos no TAC celebrado com os lojistas no ano de 2014 e convalidado em 2018, imperiosa uma cognição mais ampla da relação jurídica processual para evitar a insegurança jurídica com a inversão renitente do estado de fato de fruição sobre o imóvel. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001867, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019).

Nada obstante, deve ser destacado que a CF, em seu art. 175,
caput
, exige a realização de licitação para a concretização da permissão,
verbis
:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação
, a prestação de serviços públicos.

Aliás,
"a
inda que se entenda que a permissão de uso de bem imóvel dispensa a realização de licitação, tendo em vista a exceção prevista no art. 17, I, h Lei 8.666/1993, nada impede que a Administração Pública opte por realizá-la em observância à regra estabelecida no art. 2º do citado diploma legal"
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002966, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 04/12/2018).

Destarte, embora sensibilizado com o caso do requerente e de tantos outros em situação assemelhada, que necessitam do espaço para extrair a subsistência, entendo que o Poder Judiciário não pode chancelar a ocupação irregular, havendo interesse público, decorrente da ausência de prévio procedimento licitatório, no pedido de desocupação.

No mesmo sentido, peço vênia para trazer a colação os seguintes precedentes deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA - PERMISSÃO DE USO CETURB-GV EXPLORAÇÃO COMERCIAL EM TERMINAL - PRECARIEDADE UNILATERALIDADE DISCRICIONARIEDADE REVOGAÇÃO DO ATO A QUALQUER TEMPO INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar o litígio que versa sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, será necessariamente o da localização do bem. (REsp 1687862/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).
2. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstra conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF. 3. A permissão de uso é o ato administrativo pelo qual a Administração consente a utilização privativa de bem, atendendo, ao mesmo tempo, interesse público e privado. Trata-se de ato unilateral, discricionário e precário, podendo a Administração revogá-lo a qualquer tempo, mediante razões de interesse público, não havendo, em regra, direito à indenização em favor do administrado
.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048170149669, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE MÓDULO DO TERMINAL DE LARANJEIRAS PRECARIEDADE DA PERMISSÃO REVOGAÇÃO UNILATERAL ADMITIDA DESCUMPRIMENTO REITERADO DOS TERMOS DA PERMISSÃO NECESSIDADE DE LICITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Mesmo que a agravada tenha ajuizado a ação possessória após o transcurso de lapso temporal considerável, capaz de evidenciar a posse velha do agravante, a permissão é passível de revogação unilateral pelo poder concedente a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 40, caput, da Lei nº 8.987/95. Precedentes.
2. O Poder Judiciário não pode chancelar a ocupação irregular de módulo do Terminal de Laranjeiras da CETURB, em especial quando sopesado que houve a revogação do termo de permissão no mês de junho de 2011, bem como a aplicação de diversas penalidades de multa e de advertência pelo descumprimento reiterado de normas sanitárias e de comercialização indevida de produtos pelo agravante. 3. Não há que se falar em desnecessidade de licitação para a exploração econômica do bem público em questão, na medida em que o artigo 175, caput, da Constituição Federal exige a realização do certame licitatório para a concretização da permissão
.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179005433, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM TERMINAL URBANO TERMO DE PERMISSÃO DE USO ATO PRECÁRIO REVOGAÇÃO POSSÍVEL CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE POSSE VELHA INAPLICÁVEL À OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS PRECEDENTES DO STJ TAC AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ESTIPULADO LEGITIMIDADE DA CETURB RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstra conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF. Precedentes STJ
.
2. Embora o recorrente argumente que incorreu em erro o magistrado a quo ao deferir a liminar de reintegração de posse sobre posse velha, datada de mais de um ano e dia, de acordo com a jurisprudência do STJ, a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária. (AgInt no REsp 1448907/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017). 3. Na situação em cotejo, como se viu, a partir da revogação do termo de permissão de uso, a princípio regular, transmudou a posse do recorrente para detenção precária, instituto jurídico diverso, não se justificando, neste caso, a fundamentação do recorrente relativa à posse velha, porquanto o Código Civil de 2002 adotou o conceito de posse de Ihering, segundo o qual a posse e a detenção distinguem-se em razão da proteção jurídica conferida à primeira e expressamente excluída para a segunda. (REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016). Recurso provido.
4. Quanto à existência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes em 21/10/2014, seu objetivo foi exatamente o de permitir a realização de licitação para exploração das áreas, concorrendo todos os interessados em igualdade de condições, de acordo com a legislação que rege a matéria. 5. Patente a legitimidade da agravada, vez que a CETURB GV é a empresa pública responsável por executar as atividades e funções relacionadas ao Sistema de Transportes Urbanos da Região Metropolitana da Grande Vitória, o que inclui as atividades concernentes às lojas localizadas nos Terminais
.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189003493, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM TERMINAL URBANO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO POSSÍVEL, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
I- Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a modalidade de permissão de uso traduz instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstra conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF. II- Nesta senda, conclui-se que, diante da discricionariedade inerente à permissão de uso, exigir, para sua revogação, prévio contraditório e ampla defesa, é medida que não se impõe, não havendo que se falar, portanto, em violação a tais premissas na revogação da permissão ora discutida
.
III- Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179004303, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018).

Chamo a atenção, no ponto, para o consignado pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo em julgado acima transcrito, no sentido de que
"quanto à existência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes em 21/10/2014, seu objetivo foi exatamente o de permitir a realização de licitação para exploração das áreas, concorrendo todos os interessados em igualdade de condições, de acordo com a legislação que rege a matéria"
.

De mais a mais, a partir de 2014, quando do primeiro TAC, o requerente tem ciência do interesse da Administração na retomada da área, a fim de realizar o devido procedimento licitatório, não podendo, portanto, falar em surpresa, tendo havido tempo suficiente para diligenciar no sentido de mitigar as perdas.

Desse modo, verificada a ocupação ilegal do imóvel e a necessidade de retirada dos permissionários para promoção da regularização de ocupação dos terminais, na forma acordada perante o Ministério Público em termo de Ajustamento de Conduta, vislumbro a presença dos requisitos legais que ampararam o magistrado primevo em sua decisão.

Ante o exposto, inauguro a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001473-39.2020.8.08.0000

AGVTE:
PONTO DE APOIO CONVENIENCIA LTDA.ME

AGVDO:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/GV

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PONTO DE APOIO CONVENIÊNCIA LTDA.ME
, eis que irresignado com a decisão proferida no juízo a quo
[
Evento 583592; pag.22 e Evento 583593;
fls
.01/06
]
, que nos autos da ação de
reintegração
de posse ajuizada pela
CETURB/GV
, deferiu o pleito liminar, determinando que o ora recorrente desocupe a Loja nº 02, Terminal Urbano de Integração de Carapina, Município de Serra/ES.

A agravada é titular de posse sobre os módulos por força de Termo de Permissão de Uso, para fins de exploração comercial, mas, como este foi realizado sem prévia licitação, celebrou-se um TAC entre a CETURB/GV e o MPE, a partir do qual fora a recorrida notificada da rescisão do Termo de Permissão e consequente necessidade de desocupação dos bens, para realização de procedimento licitatório, do qual a mesma poderia participar em igualdade de condições com os demais interessados.

O magistrado a quo deferiu a medida liminar para reintegração da posse por considerar que o Termo de Permissão de Uso é ato precário que pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração com base em juízo discricionário e que, desde março de 2017, quando a recorrida foi notificada extrajudicialmente para desocupação, não o fez.

Pois bem. Deflui-se dos autos que a agravada, COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/GV, atraves de
Termo de Permissão de Uso, no dia 09.06.2011, delegou a recorrente, a título precário e de forma remunerada, autorização do uso da Loja nº 02 localizada no Terminal de Carapina.

No referido termo, consoante sua cláusula décima segunda (12ª) – [evento 583584 – pág. 11], verifica-se que a CETURB-GV poderá modificá-lo e/ou revogá-lo unilateralmente, em razão de sua natureza precária, quando o interesse público o exigir, considerando o poder discricionário da Autorizante para consentir e retirar o uso de bens públicos.

Nesse contexto, a agravada comunicou a permissionária, em 01/03/2017, quanto à revogação do Termo de Permissão, justificada na necessidade de licitação das áreas, em atendimento ao disposto no artigo 175 da Constituição Federal e na Lei 8.987/95, amparado em manifestação do Tribunal de Constas e do Ministério Público Estadual.

Pois bem. Em que pesem os precedentes desta colenda Câmara, inclusive de minha relatoria, confirmando a liminar ao fundamento da precariedade do Termo de Permissão, assim como os fundamentos consignados na decisão agravada, ao meu sentir deve o agravante ser mantido na posse do imóvel.

Ora, é
sabido, que nos termos do art.
558 c/c art.
562 do NCPC, ocorrido o esbulho possessório há menos de ano e dia da data do ajuizamento da respectiva ação possessória, é cabível a concessão de liminar reintegratória, desde que demonstrada também a probabilidade do direito.

Todavia, no caso vertente, observa-se que a Agravada sustenta, na inicial da ação
a quo

ajuizada em
31/01/2019
(
evento 583576 – pág.4
), que a posse do Recorrente é irregular
desde
a da
t
a da notificação
[evento 538584 – fls.09/11
)
, isto é, em 1
4
/11/2016
, evidenciando-se, pois, a força velha, que obsta a concessão liminar sumária nos moldes do mencionado art. 562:

A
propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REINTEGAÇÃO LIMINAR NA POSSE DE IMÓVEL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.
1. – É descabida a concessão liminar de proteção possessória requerida na forma do artigo 562, caput, do CPC, ao autor de ação de reintegração de força velha, porque proposta depois de ano e dia da data do alegado esbulho
. 2. – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006240, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Com efeito, constatando-se que
o suposto esbulho
se deu há
mais de ano e dia
, incumbiria ao Autor da possessória, e ao d. Juiz singular, fundamentar a medida liminar em caráter excepcional no atual art. 300 do NCPC, demonstrando inequivocamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários à tutela de urgência
(art. 558, § único, do CPC)
.
Mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO DE FORÇA VELHA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – POSSIBILIDADE – PROVA DA PROBABILIDADE DA EXISTÊNCIA DO DIREITO MATERIAL ALEGADO E DO PERIGO DE DANO – AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1- A ação por força velha não obsta a concessão da tutela de urgência pleiteada no bojo da ação possessória, mas tão somente modifica a base legal que subsidia o exame da pretensão, que deverá obedecer os requisitos do art. 273 do CPC⁄73.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12169000291, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/08/2016, Data da Publicação no Diário: 05/09/2016)

No presente caso, contudo, além da Autora-Agravado não haver fundamentado precisamente o
periculum in mora
necessário à liminar pretendida na ação de força velha, o d. Juízo
a quo
também não amparou o
decisum
nos ditames do art. 300 do NCPC, posto que a medida foi deferida com fundamento tão somente no
fumus boni iuris
autoral,
até porque, como dito, não foi
narrada
qualquer situação de urgência na peça inaugural.

Ressalto que a breve exposição do
periculum in mora
em
grau recursal
é incapaz de alterar a conclusão aqui alcançada,
pois
, como sabido,
é vedado à parte
trazer fundamentos novos em contrarrazões, não oportunamente aventados na exordial da ação
a quo
.
Ademais, não é lícito
ao autor
alterar a causa de pedir sem o consentimento do réu após
a
citação (art. 329, I, do NCPC).

Não bastasse,
mesmo sob a dinâmica do art.300, do Código de Processo
Civil
, não prospera tutela provisória deferida na origem.

Isso porque
,
há uma peculiaridade nos autos
da
demanda
a depender de
uma cognição mais aprofundada
para derradeira solução do conflito
, porquanto
há
três (03) “Termos de Ajustamento de Conduta” - TAC a regular
a pretensão
vindicad
a
.

O primeiro
(
evento 583585 –
fls.
12/14 e evento 583587 – fls.01/04
)
, celebrado no dia 21/10/2014 e
sem a chancela do Ministério Público
, no qual a
Recorrida e a Associação de Lojistas de Terminais Urbanos da Grande Vitória - ALOTUR concede
ram a
os Lojistas que exploravam as unidades comerciais dos Terminais Urbanos, sem realização de processo licitatório, prazo de 5 (cinco) anos, prorrogáveis por mais 5 (cinco), para a continuidade da exploração do espaço.

O segundo
,

datado de
14/03/2017
(evento 53585 – fls.01/06)
entre a
CETURB-GV
e
o Ministério Público Estadual,
sem a participação da referida Associação de Lojistas
, substituindo, em princípio, os termos do acordo anterior lançado na Minuta do TAC subscrito pela parte Recorrida e pela ALOTUR, não havendo notícias quanto à declaração de invalidade dos termos minutados no acordo de prorrogação de prazo concedido em favor dos Lojistas, tampouco do TAC firmado entre o
Parquet
e a Empresa Recorrida.

Com lastro nesse TAC, a CETURB/GV comprometeu-se a realizar licitação para a outorga de permissão de uso dos espaços em Terminais Urbanos, de modo que notificou a parte Agravante acerca do “desfazimento do Termo de Autorização de Uso da loja nº 02, requerendo, assim, a consequente desocupação da mesma a partir do dia 1º de março de 2017.

O terceiro
, firmado em 20/12/2018,
subscrito pelos representantes da
CETURB-GV, ALOTUR e do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
no qual, na sua cláusula segunda (2ª) reconhece a validade do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 2014 entre a
CETURB-GV
e a ALOTUR, garantindo a observância dos prazos e termos nele existentes, especialmente o que trata do prazo de 10 (dez) anos
, com observância restrita aos titulares dos contratos celebrados com prazo determinando junto ao Estado do Espírito Santo (CETURB), desde de que adimplentes.

Nesse contexto
,
verifica-se que
o TAC firmado em dezembro de 2018, além de convencionado com a presença das partes interessadas (
CETURB-GV, ALOTUR
), foi
também convalidado, posto que referendado pelo Ministério Público e, ademais, repristina os critérios temporais – 10 anos – acordados no TAC de 2014
em detrimento do firmado em 2017
, de forma
recrudescer na permissão d
a exploração de atividades comerciais pelos lojistas nos Terminais Urbanos da Grande Vitória,
o que é o caso do agravante.

Portanto, conclui-se que a agravada,
invocando
a discricionariedade e precariedade do
Termo de Autorização de Uso,
interpola condutas
sinaliza
ndo com a
rescisão ou continuidade da permissão,
o que nefasta o princípio da proteção da confiança, porquanto causa instabilidade, imprevisibilidade e incalculabilidade nos atos do agravante e dos demais lojistas, o que conspira, a toda a evidência, com a plausibilidade do direito invocado.

A corroborar,
chamo ainda a atenção para a “Cláusula Quarta” do TAC celebrado no ano de 2018, na qual a CETURB assumiu o compromisso
de permitir a retomada dos quiosques desocupados pelos antigos permissionários, fato que, ao meu sentir, refuta o perigo da demora
de ser reintegrada liminarmente na posse do imóvel.

N
ão se cogita,
ademais
em sufragar a tutela de urgência possessória com lastro em débitos em nome da Recorrente, envolvendo a posse precária do bem em questão, porquanto, quando da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta datado de 21.10.2014, foi expressamente admitido
pela CETURB o
parcelamento das dívidas existentes em até 24 (vinte e quatro) vezes,
incorrendo
provas em relação ao descumprimento do noticiado acordo pela Agravante ou de eventual permanência dos respectivos débitos, sem seu adimplemento da forma pactuada.

Por fim, por se tratar de permissão onerosa, ao meu sentir ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Do todo o fundamentado, a propósito, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MÓDULO DO TERMINAL DE LARANJEIRAS. AJUIZAMENTO APÓS ANO E DIA. ART. 562 DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRECARIEDADE DA PERMISSÃO REVOGAÇÃO UNILATERAL. REQUISITOS DO ART.300 NÃO PREENCHIDOS. 1. Ocorrido o esbulho possessório há mais de ano e dia da data do ajuizamento da respectiva ação possessória, é incabível a concessão de liminar reintegratória nos termos do art. 562 do NCPC. Neste caso, incumbe ao Autor pleitear a medida liminar com fundamento no art. 300 do NCPC, demonstrando inequivocamente o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à tutela de urgência (art. 558, § único, do CPC). 2. Não obstante a permissão se constituir de ato administrativo passível de revogação unilateral pelo poder concedente a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 40, caput, da Lei nº 8.987/95, no caso dos autos CETURB firmou três (03) Termos de Ajustamento de Conduta TAC, nos quais interpola condutas sinalizando com a rescisão ou a continuidade da permissão, o que nefasta o princípio da proteção da confiança, porquanto causa instabilidade, imprevisibilidade e incalculabilidade nos atos do agravante e dos demais lojistas, o que conspira, a toda a evidência, com a plausibilidade do direito invocado. 3. Considerando o TAC celebrado no ano de 2018, na qual a CETURB assumiu o compromisso de permitir a retomada dos quiosques desocupados pelos antigos permissionários, bem como a ausência de provas em relação ao descumprimento do parcelamento do débitos admitido por ela admitidos no TAC celebrado com os lojistas no ano de 2014 e convalidado em 2018, imperiosa uma cognição mais ampla da relação jurídica processual para evitar a insegurança jurídica com a inversão renitente do estado de fato de fruição sobre o imóvel. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001867, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
CETURB-GV
–
TERMO DE PERMISSÃO DE USO
–
EXPLORAÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL/LOJA EM TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CARAPINA
–
INEXISTÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO LICITATÓRIO
–
QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
MEDIDA REINTEGRATÓRIA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO. 1
. Em recursos como este, a CETURB GV vem informando que é responsável pela administração de 10 (dez) Terminais de Integração, sendo que 4 (quatro) Terminais (Itaparica, Jardim América, Jacaraípe e São Torquato) forma implementados recentemente, em 2009, nos quais, desde o início de sua operação, o espaço reservado para a exploração das atividades dos lojistas foi delegado por meio de prévio procedimento licitatório. Que os outros 06 (seis) Terminais (Carapina, Campo Grande, Ibes, Itacibá, Laranjeiras e Vila Velha) a CETURB GV não licitou diretamente o direito de exploração os espaços. 2. Muito embora, na hipótese ainda não estejam bem definidas as questões objeto de discussão junto ao MPES e a pactuação de novo prazo para a desocupação, tenho ser mais prudente e seguro, manter a agravante na posse daquela loja até que se finalize a instrução deste processo, até porque nenhum prejuízo seria suportado pela agravada, tendo em vista o caráter oneroso da permissão havida entre as partes. 3. A despeito de a permissão ser ato discricionário e precário e o prazo de duração da exploração da loja nº 07, localizado no Terminal Urbano de Integração de Campo Grande, pactuado entre as partes já ter se exaurido e ainda o fato de a agravada apontar irregularidades na execução do contrato de permissão, as questões aqui discutidas demandam dilação probatória, o que reforça a necessidade de reforma da decisão objurgada. 4. Recurso provido.
(TJES, AI 012189001048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERMISSÃO DE USO. EXPLORAÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL/LOJA EM TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE LARANJEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO. MEDIDA REINTEGRATÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
1. Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a permissão de uso de bem público caracteriza ato administrativo discricionário e precário. A precariedade, no entanto, significa que a Administração dispõe de poderes para, com maior flexibilidade, estabelecer alterações ou encerrar o vínculo com o particular, desde que presente os fundamentos de interesse público que o aconselham. 2. Não obstante a alegação de inexistência de processo licitatório, acompanho os precedentes desta Corte, entendendo por prudente manter a agravante na posse da loja localizada no Terminal de Laranjeiras, para lhe evitar maiores prejuízos, ao menos até o fim da instrução processual da ação de reintegração de posse originária, sobretudo porque nenhum prejuízo econômico será suportado pela agravada, tendo em vista o caráter oneroso da permissão de uso concedida à agravante 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189003436, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

Desse modo, imperiosa uma cognição mais ampla da relação jurídica processual, com o confronto de teses, tudo no intuito de evitar a insegurança jurídica com a inversão renitente do estado de fato de fruição sobre o imóvel, a repelir
as seguidas inversões na situação possessória, principalmente frente aos prejuízos que daí decorrem.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para revogar a tutela provisória deferida na origem, de forma a permitir que o agravante permaneça na loja 02 do Terminal Urbano de Integração de Carapina até o julgamento definitivo da demanda.

É como voto.

D
ES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001473-39.2020.8.08.0000

AGVTE:
PONTO DE APOIO CONVENIÊNCIA LTDA.ME

AGVDO:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB/GV

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MÓDULO DO TERMINAL DE LARANJEIRAS.
AJUIZAMENTO APÓS ANO E DIA
.
ART. 562 DO CPC.
I
NAPLICABILIDADE.
PRECARIEDADE DA PERMISSÃO REVOGAÇÃO UNILATERAL. REQUISITOS DO ART.300 NÃO PREENCHIDOS.

1.
Ocorrido o esbulho possessório há mais de ano e dia da data do ajuizamento da respectiva ação possessória, é incabível a concessão de liminar reintegratória nos termos do art. 562 do NCPC.
Neste caso, incumbe ao Autor pleitear a medida liminar com fundamento no art. 300 do NCPC, demonstrando inequivocamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários à tutela de urgência
(art. 558, § único, do CPC)
.

2. Não
obstante a
permissão se constituir de ato administrativo passível de revogação unilateral pelo poder concedente a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 40, caput, da Lei nº 8.987/95, no caso dos autos CETURB firmou três (03) Termos de Ajustamento de Conduta – TAC, nos quais
interpola condutas
sinaliza
ndo com a
rescisão ou
a
continuidade da permissão,
o que nefasta o princípio da proteção da confiança, porquanto causa instabilidade, imprevisibilidade e incalculabilidade nos

atos do agravante e dos demais lojistas, o que conspira, a toda a evidência, com a plausibilidade do direito invocado.

3
. Considerando o
TAC celebrado no ano de 2018, na qual a CETURB assumiu o compromisso
de permitir a retomada dos quiosques desocupados pelos antigos permissionários,
bem como a ausência de
provas em relação ao descumprimento do
parcelamento do débitos admitido por ela admitidos no TAC celebrado com os lojistas no ano de 2014 e convalidado em 2018,
imperiosa uma cognição mais ampla da relação jurídica processual
para
evitar a insegurança jurídica com a inversão renitente do estado de fato de fruição sobre o imóvel
.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.